Tribunal: TJMT
Processo: 1007906-61.2025.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007906-61.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[IRIS FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 008.749.931-21 (RECORRENTE), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1007906-61.2025.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis-MT

Recorrente(s):

Iris Ferreira de Oliveira

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso e Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (Detran)

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS. VEÍCULO AUTOMOTOR. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS INCIDENTES SOBRE VEÍCULO APÓS ALIENAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN. IMPOSSIBILIDADE DE RENÚNCIA UNILATERAL DA PROPRIEDADE. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso em análise, o recorrente alega ter alienado o veículo FIAT STRADA WORKING, PLACA JZC1937, Ano/modelo 1999/2000, Renavam: 721497136, à concessionária Zaher & Cia Ltda no ano de 2006, entregando o CRV assinado para que fosse realizada a transferência, o que não ocorreu.

2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que, embora não tenha realizado a comunicação de venda ao DETRAN, a tradição do bem restou comprovada, inclusive por documento novo (proposta de venda) apresentado pela concessionária Zaher em outro processo judicial (autos n. 1007942- 06.2025.8.11.0003), bem como pelo registro de alienação fiduciária em nome de terceiro (Sr. Ronaldo Martins de Paula) desde 2009. Argumenta que a jurisprudência tem mitigado a aplicação do art. 134 do CTB quando comprovada a efetiva transferência da propriedade. Requer a reforma da sentença para que seja declarada a inexistência de propriedade do veículo e a inexigibilidade dos débitos posteriores à alienação.

3. Os recorridos, por sua vez, defendem a manutenção da sentença, alegando que o recorrente não comprovou a tradição do veículo nem realizou a comunicação de venda ao DETRAN, conforme exigido pelo art. 134 do CTB, permanecendo responsável pelos débitos incidentes sobre o bem.

4. No presente caso, o autor busca a declaração de inexistência de propriedade do veículo e inexigibilidade dos débitos gerados após sua alienação. Todavia, deixou de ajuizar a ação contra a pessoa a quem atribui a responsabilidade pela transferência do automóvel, ou seja, aquela a quem realizou a tradição do bem.

5. A renúncia à propriedade do veículo, prevista no art. 1.275, II, do Código Civil, não se aplica ao caso em análise, uma vez que não pode ser feita de forma unilateral e sem observância das formalidades legais, sob pena de comprometer a segurança jurídica e a identificação dos responsáveis pelos veículos em circulação.

6. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

7. A improcedência da pretensão inicial deve ser mantida, porém, sob outro fundamento, qual seja, impossibilidade de renúncia da propriedade do veículo de forma unilateral, sem participação da parte a quem foi vendido o bem. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025